Tribunal: TJMT
Processo: 1023099-07.2022.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023099-07.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Fornecimento de Água, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PANTANAL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 09.460.956/0001-40 (EMBARGANTE), DANIELA APARECIDA SANCHES VICENTE - CPF: 790.490.101-30 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
Ação Revisional de Cobrança de Água
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – OMISSÃO – OCORRÊNCIA – ANÁLISE DO DESVIO PRODUTIVO COMO FUNDAMENTO PARA O DANO MORAL – INAPLICABILIDADE – CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – ACLARATÓRIOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

Evidenciada a existência de omissão quanto à análise do desvio produtivo como fundamento para o dano moral, acolhem-se os embargos de declaração tão somente para corrigi-lo, mantido no entanto, o resultado do acórdão recorrido quanto à exclusão do valor do dano moral.

“[...]. É entendimento há muito pacificado neste Sodalício, de que o magistrado não está obrigado a responder a todas as questões e teses deduzidas em juízo, mas, apenas, fundamentar suas decisões [...]”

(STJ - AgRg no AREsp 618.017/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 31/03/2015).

O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante não desafia o manejo dos aclaratórios, ao argumento da contradição, obscuridade e o erro material apontados no acórdão.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

PANTANAL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A
opõe recurso de embargos de declaração (ID 210515650), objetivando sanar os vícios que estariam maculando o v. acórdão constante do ID 209930674, proferido no
Recurso de Apelação Cível (ID 203674910),
que deu parcial provimento ao recurso, para reformar o ato sentencial tão somente para excluir o valor dos danos morais, determinando o rateio entre as partes de 50% (cinquenta por cento) dos ônus sucumbenciais.

Em suma, a parte embargante sustenta que o acórdão recorrido foi omisso quanto à análise do desvio produtivo como fundamento autônomo e distinto do dano moral para o dever de indenizar, e contraditório na aplicação do direito, ao não considerar que o desvio produtivo, reconhecido na sentença, configura dano indenizável independente da ausência de negativação ou corte no fornecimento.

Alega, ainda, erro material na adequação entre o voto do relator e a sentença proferida, bem como obscuridade quando à base de cálculo dos honorários advocatícios.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja sanada os vícios apontados.

Recurso tempestivo (ID 210992168).

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 211943164).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.)

Com efeito, razão assiste à parte embargante ao indicar ausência de pronunciamento desta relatora – omissão – quanto ao pedido de análise do desvio produtivo como fundamento autônomo e distinto do dano moral.

De fato, nada há no julgado acerca do desvio produtivo como fundamento do dano moral aplicado pelo juízo
a quo
e afastado no julgamento do recurso de apelação cível, razão pela qual passo a analisá-lo.

É sabido que a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, criada pelo advogado Marcos Dessaune, foi desenvolvida com o viés de proteção aos consumidores, somada à intenção de constituir reprimenda (caráter preventivo e punitivo) aos atos ilícitos e/ou abusivos perpetrados pelos fornecedores.

No entanto, entendo que não merece ser aplicada a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor no caso em tela, uma vez que a parte, em nenhum momento, foi capaz de demonstrar em que medida e com quais fundamentos teve desperdício significativo de seu tempo na tentativa de resolver o problema que ensejou o litígio.

A teoria vem sendo aplicada em situações em que, inequivocamente, os consumidores foram submetidos a uma situação vexatória e de perda significativa do seu tempo produtivo, contudo, imprescindível para tanto a efetiva demonstração da perda de tempo.

No caso dos autos, em que pese o magistrado
a quo
tenha reconhecido a incidência da teoria do desvio produtivo ao caso, sob a alegação de que
“[...] considerando que desde 25/06/2021 (ID. 88180002) - a Autora vem tentando revisar as faturas excessivas, o que foi obstado pelos entraves burocráticos e interpretações descomprometidas com a boa-fé objetiva, criados pela Requerida [...]”
, não indicou uma situação vexatória que eventualmente tenha sofrido a parte autora, ora embargante, tampouco demonstrou de que forma houve a suposta perda significativa do seu tempo produtivo.

A mera falha na prestação de serviços por cobrança indevida, por si só, não demonstra seu desvio produtivo, não ensejando, portanto, em reparação por dano moral, ou seja, nesse viés, as condições fáticas do caso afastam, portanto, a pretensão indenizatória, quanto mais quando ausente prova suficiente da lesão alegada.

À vista disso, o acórdão embargado não merece reforma neste ponto, posto que inapropriada qualquer condenação por dano moral no caso em tela, uma vez que o evento trazido ao Poder Judiciário foi pontual e sem peculiaridades que acarretem danos à personalidade.

A respeito:

“AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA- APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENERGIA ELÉTRICA - FATURA EXORBITANTE DE ENERGIA ELÉTRICA- AUSÊNCIA DE PROVA DO CONSUMO – AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA – FATURAS DESCONSTITUIDAS -VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL – DANO MORAL - NÃO CARACTERIZADO AUSENCIA DE SUSPENSÃO/INTERRUPÇÃO DE ENERGIA-
TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO- NÃO CONFIGURADO
- DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO. 1- [...]
3- No que diz respeito à aplicação da TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO, a qual pode garantir indenização por danos morais a consumidores pelo tempo desperdiçado para resolver problemas gerados por maus fornecedores, tal pretensão não prospera, pois o agravante não demostrou que a ausência de pronta solução ao caso tenha configurado danos à sua honra objetiva. Desse modo, não há falar em dano moral indenizável.
”
(TJ-MT 10115051820198110003 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 17/03/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/03/2021) (g.n.)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CANCELAMENTO DE ASSINATURA INDEVIDA C/C REPARAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO OU PERDA DE TEMPO ÚTIL DO CONSUMIDOR - INAPLICABILIDADE. Constitui responsabilidade objetiva a do fornecedor de produto ou prestador de serviço, conforme o CDC, não afastando, entretanto, a necessidade de demonstração da existência de ato ilícito e do dano resultante. "A jurisprudência do STJ vem evoluindo, de maneira acertada, para permitir que se observe o fato concreto e suas circunstâncias a fim de se concluir pela existência de danos morais compensáveis, afastando o caráter absoluto da presunção de existência destes danos." (RESp 1.698.758/PR).
Embora constatada a falha na prestação dos serviços, as circunstâncias do caso concreto não revelam nenhum fato extraordinário que tenha lesionado os atributos da personalidade. Para a aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor
, necessária se faz a presença de três requisitos: i) - a abusividade da conduta do fornecedor, quer por uma omissão ou uma ação; ii) - a recalcitrância injustificada do fornecedor em solucionar o problema; iii) - o tempo expressivo gasto pelo consumidor para a resolução da questão ante a postura do fornecedor, situação não revelada na presente lide. Ausentes tais requisitos, não há falar em dever indenizatório.
Recurso desprovido.”
(TJ-MG - AC: 10000210625042001 MG, Relator: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 26/05/2021, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/05/2021)

Ademais, não obstante a parte embargante ainda alegue a ocorrência de i) contradição na aplicação do direito, ao não considerar que o desvio produtivo, configura-se dano indenizável; ii) erro material na adequação entre o voto do relator e a sentença proferida e, iii) obscuridade quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios, de plano se constata que seu intuito, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato o aludido vício.

No entanto, vejamos um fragmento do v. acórdão que decidiu as questões postas nos autos,
in verbis
:

“[...] Cinge-se a questão em saber se é devida à parte autora a indenização por danos morais em razão do dano extrapatrimonial pela perda de tempo útil, ao tentar revisar as faturas excessivas, o que foi obstado pelos entraves burocráticos e interpretações descomprometidas com a boa-fé objetiva, criados pela apelante.

No entanto, da análise dos documentos, verifica-se que não assiste razão à parte apelada/autora, uma vez que não há qualquer comprovação efetiva de que houve a suspensão no fornecimento de água ou mesmo a inclusão do nome da parte autora em cadastros de órgãos de proteção ao crédito, referente às cobranças das faturas indevidas.

Assim, não restou devidamente comprovado o nexo de causalidade entre o dano apontado pela recorrente e a ação por parte da concessionária de energia, ora apelada.

[...]

Destarte, como a mera cobrança de valores indevidos não é capaz de gerar dano à intimidade do consumidor, razão pela qual não prospera a irresignação da parte autora para que a concessionária de água/requerida seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

Logo, ausentes os pressupostos imprescindíveis para caracterização da responsabilidade civil, deve ser reformada a sentença que aplicou a condenação do dano moral.

[...]

Assim, como a mera cobrança de valor indevido não é capaz de gerar dano à intimidade do consumidor, a penalidade imposta à apelante se mostra desarrazoada, motivo pelo qual a sentença deve ser parcialmente reformada para a exclusão dos danos morais.

Diante do exposto, dou parcial provimento ao recurso, para reformar o ato sentencial tão somente para excluir o valor dos danos morais, determinando o rateio entre as partes de 50% (cinquenta por cento) dos ônus sucumbenciais.”
(ID 209930674, p.5/7)

Desse modo, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do
decisum
discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado.

Diante do exposto,
acolho parcialmente os presentes embargos de declaração
para
sanar a omissão apontada
, sem, contudo, alterar o
decisum
embargado.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024